Tribunal: TJMT
Processo: 0010900-87.2010.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010900-87.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[L G INDUSTRIA E COMERCIO DE AMPLIFICADORES LTDA - ME - CNPJ: 05.633.419/0001-02 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), FORTESUL ALARMES E SEGURANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 03.703.835/0001-04 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA NEVES - CPF: 711.917.041-49 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – EVIDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO DIA DO OCORRIDO – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – CORTE DOS FIOS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO QUE FICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço.

A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes).

Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por L G INDUSTRIA E COMERCIO DE AMPLIFICADORES LTDA - ME, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes nº 0010900-87.2010.8.11.0041, movida em face de FORTESUL ALARMES E SEGURANÇA EIRELI – EPP, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária (Id. 107204012).

Em suas razões, de Id. 107204016, a recorrente sustenta que as empresas pactuaram que a prestação de serviço de monitoramento seria de forma contínua e ininterrupta fora do horário comercial de funcionamento da apelante, restando no contrato pactuado, que o monitoramento ocorreria inclusive aos domingos e feriados.

Assevera que o Magistrado
a quo
entendeu de forma equivocada que no momento da ocorrência do evento danoso, a apelada não estava obrigada a prestar serviços de vigilância de monitoramento, eximindo-a de ser responsabilizada pelo sinistro ocorrido.

Destaca que, na data do ocorrido (04.02.2008) era segunda-feira de carnaval, sendo devida a cobertura do contrato por força da Cláusula 1º, mesmo porque em todo o período da contratação (mais de 05 anos de vigência do contrato entre as partes), a apelada sempre realizou o monitoramento em feriados de carnaval, não podendo ser diferente em razão do fato ocorrido.

Consigna que o depoimento prestado pela preposta da apelada é elucidativo ao assumir que foi avisada pelo alarme de quebra ou interrupção de sinal de linha telefônica, mas somente procurou averiguar o ocorrido no estabelecimento da apelante após longas 02h45m do aviso da falha no sistema de transmissão de segurança.

Aduz ficou comprovado nos autos que houve a prestação dos serviços no dia do assalto e também a falha de monitoramento, e que a apelada atuou de forma negligente na sua função de prevenir e inibir furto ao patrimônio da apelante, devendo ser reconhecida a indenização pelos prejuízos sofridos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, condenando a apelada ao dano moral no importe de R$1000.000,00 (cem mil reais), ao dano material no valor de R$48.070,00 (quarenta e oito mil e setenta reais), bem como dos lucros cessantes de R$11.520,00 (onze mil e quinhentos reais).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 107204020.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na espécie, o ponto central a ser investigado pelo julgador consiste em averiguar se há responsabilidade da empresa apelada por eventual falha na prestação dos seus serviços de monitoramento e vigilância eletrônica, decorrente do furto ocorrido nas dependências da empresa apelante, além dos prejuízos decorrentes do evento danoso.

Para melhor compreensão da controvérsia, entendo necessário uma breve digressão acerca dos fatos, de modo a propiciar adequada análise do recurso.

Relata a parte autora/apelante ter firmado em 03.12.2003 com a ré/apelada, um contrato de prestação de serviços, por meio do qual esta última se obrigou a fornecer serviços de monitoramento eletrônico por meio do sistema de alarme instalado em sua sede de segundas-feiras a sextas-feiras pelo período de 18h00min às 08h00min e aos sábados a partir de 12h30min e domingos e feriados 24 horas ininterruptas.

Aduz que no dia 04.02.2008 (segunda-feira), por volta de 06h10min, foi avisada pela ré de que teria sido vítima de arrombamento em seu estabelecimento. Diz que ao chegar ao local, um de seus funcionários, verificou que a invasão se deu pelo portão frontal, que vários objetos foram quebrados, destruídos ou furtados e, em razão disso, lavrou boletim de ocorrência.

Destaca que foram quebrados/destruídos 03 (três) fechaduras tetra da porta de entrada; 01 (uma) fechadura elétrica da porta de entrada; 01 (um) cofre do escritório; 01 (uma) fechadura da porta do escritório e 01 (uma) fechadura da porta da sala do técnico. Além disso, salienta que foram furtados 01 (uma) máquina fotográfica da marca Sony T7 seminova; 01 (um) notebook da marca HP novo; 22 (vinte e dois) auto-falantes de 1000 wats de potência da marca Ultravox; 02 (dois) amplificadores de 2500 wats da marca DB Force usados e 16 (dezesseis) amplificadores de 2500 wats da marca DB Force novos.

Sustenta que o sinistro ocorreu por culpa da ré, sendo tal fato constatado pelo próprio relatório elaborado pela empresa de segurança, ao indicar “atraso no teste periódico da linha”, ou seja, que houve falta de comunicação na data dos fatos, já que o arrombamento ocorreu às 03h20min da madrugada e a ré apenas enviou um funcionário ao local para verificação às 06h05min.

De outro lado, a demandada esclarece que o “atraso periódico da linha” é, na verdade, um atraso na comunicação entre a central e o estabelecimento monitorado e, por ter sido o sistema de alarmes fraudado pelos meliantes, não houve disparo e com isso ficou impossibilitada de constatar imediatamente o furto.

Consigna, ainda, que ao verificar o atraso periódico da linha, encaminhou uma equipe tática ao local por simples cortesia, já que não estava obrigada a monitorar o estabelecimento da autora na data e horário do furto, que ocorreu na madrugada de segunda-feira.

Pois bem.

Da responsabilidade civil.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual do fornecedor, compete à empresa ré, por conta da inversão de ônus de prova, em decisão irrecorrida de (fls. 90 - Id. 71797965), demonstrar que não contribuiu para a inexecução do contrato.

No caso
sub judice
, a autora demonstrou, por meio de relatório de “Eventos Enviados pelo Painel de Alarme” (Id. 71797959 - pg. 07), que do dia 03.02.2008 (domingo) a central de alarme foi ativada pela própria autora às 17:06h, e no dia 04.02.2008 (segunda-feira) dia do furto, somente houve um registro às 03:20h, de que houve um “atraso no teste periódico de linha”, com a observação de que: “
Neto constatou arrombamento às 06:05h, contato com leandro que enviou Cícero ao local pois o mesmo estava fora da cidade”.

A cláusula primeira do contrato firmado entre as partes estabelece os dias e horários da semana em que os serviços de monitoramento serão prestados, vejamos:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA:

A contratada se obriga a prestar os serviços de monitoramento eletrônico do sistema de alarme instalado na sede do Contratante a TÍTULO DE LOCAÇÃO de
Segunda-feira a sexta-feira das (18:00hs às 08:00hs)
aos Sábados a partir das (12:30hs) e nos
Domingos e Feriados durante 24h ininterruptas,
tendo como atividade principal a prevenção, servindo somente como fator inibidor de furtos ao patrimônio do contratante.” (Id. 71797956 - destaquei).

No ponto, a parte apelante sustenta que a data da ocorrência se deu numa segunda-feira de carnaval e que era feriado nacional, colacionado nos autos calendário de Id. 107202990 - pg. 02. Menciona, ainda, que em todo o período da contratação (mais de 05 anos de vigência do contrato entre as partes), a apelada sempre realizou o monitoramento em feriados de carnaval de forma ininterrupta, não podendo ser diferente em razão do fato ocorrido.

Já a demandada aduz que por conta de Decreto Municipal tal dia não pode ser considerado feriado e que ao verificar o atraso periódico da linha, encaminhou uma equipe tática ao local por simples cortesia.

Todavia, em que pese a alegação da parte demandada, entendo que assiste razão à parte autora, ora apelante, pois na aludida data haveria de ser prestados os serviços de monitoramento de forma ininterrupta, tendo em vista se tratar de feriado nacional.

Além do que, ao analisar a cláusula primeira, o que se extrai é que foi convencionado entre as partes a prestação do serviços de vigilância para os horários em que o comércio estaria fechado, tanto o é que a empresa apelada compareceu no local no dia do sinistro, numa segunda-feira de carnaval às 06h05min, não sendo crível tratar-se tal visita de mera cortesia.

Ademais, a empresa ré não impugnou de forma específica a alegação da parte autora, quanto à continuidade do serviço de monitoramento nas semanas e feriados de carnaval anteriores, no tempo de vigência do contrato.

Logo, entendo que no dia e hora do sinistro a parte apelada se obrigava a prestar os serviços de monitoramento.

Quanto à eximente responsabilidade, o contrato entabulado entre as partes estipula em sua cláusula segunda que:

“CLÁUSULA SEGUNDA

[...]

Parágrafo Primeiro:

A linha telefônica que se comunica com nossa central de monitoramento não poderá sofrer nenhum dano em função de cortes ou por qualquer outro motivo
, deverá estar sempre em perfeito funcionamento, caso contrário a comunicação do sistema de alarmes com nossa central de monitoramento estará comprometida,
sendo assim não nos responsabilizamos por quaisquer eventualidades que vierem a ocorrer no local monitorado.
” (Id. 71797956 - destaquei)

No caso, restou incontroverso que no dia do furto o sistema de alarme não funcionou e, que em razão disso, inviabilizou-se a tomada de quaisquer providências para mitigar a ação dos criminosos, consoante estava obrigada a requerida.

Segundo consta na própria perícia encartada nos autos, laudo e fotos de Id. 71797957, foi primeiro arrombada a porta de entrada da empresa, após os fios do sistema de alarme foram danificados provavelmente pelo uso de alicate ou similar, situado na porção mediana da edificação e no seu corredor, ou seja, que se encontrava dentro do estabelecimento comercial.

Disso extrai-se que os meliantes entraram no local e chegaram até os equipamentos da ré antes do corte dos fios, não havendo razão para a ausência do disparo dos alarmes, senão a falha na prestação dos serviços de monitoramento.

Um bom sistema de monitoramento de alarme, tem que prever as possibilidades de corte na comunicação até mesmo via telefone fixo, queda no fornecimento de energia elétrica e, mesmo assim efetuar as ações programadas, sob pena de ser um sistema completamente ineficiente.

Nesse passo, não se olvida que a ré assumiu obrigação de meio, não havendo qualquer confusão com o objetivo da empresa. O que aconteceu foi o descumprimento do contrato firmado entre as partes em razão da falha quanto ao prometido monitoramento e à comunicação da invasão, inviabilizando a tomada de quaisquer providências para impedir ou interromper a ação de malfeitores. Ou seja, o pleito indenizatório não encontra esteio na obrigação de resultado inexistente, mas sim na falha dos "meios" que deveriam funcionar e não funcionaram.

Além do mais, considerando que o contrato estabelecido entre as partes é de adesão, a Cláusula 2ª, § 1º, que exime a responsabilidade da ré em casos de eventuais danos e/ou perdas por interrupção de serviço de monitoramento por corte de linha telefônica, há de ser considerada abusiva.

É assim porque eventual interrupção da linha telefônica pelos criminosos é atitude previsível pela própria natureza dos serviços contratados, não sendo afastada a responsabilização da empresa de vigilância.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços de monitoramento. Alarme instalado no estabelecimento comercial do autor não disparou facilitando a atuação de agentes que furtaram bens encontrados no local em quatro dias distintos. Falha na prestação de serviços caracterizada. Dano material demonstrado. Perda de uma chance. Hipótese séria e real de perda da chance de evitar a ocorrência dos delitos. Valor deve ser arbitrado com razoabilidade, considerando a probabilidade de êxito na oportunidade perdida. Dano moral não caracterizado. Mero descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido
(TJSP - Apelação Cível 3006077-37.2013.8.26.0157 - Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA j. 12/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FURTO NA RESIDÊNCIA DA CONTRATANTE. CORTE DO FIO DE TELEFONIA E DO SISTEMA DE ALARME PELOS CRIMINOSOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ISENTAM A RÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM CASO DE CORTE DA LINHA TELEFÔNICA. ABUSIVIDADE. ART. 51, INCISOS I E IV, DO CDC. CIÊNCIA DA RÉ SOBRE A FALHA NO SISTEMA OPERACIONAL DE ALARME. CORTE DA LINHA TELEFÔNICA PREVISÍVEL. RISCO INERENTE AO SERVIÇO CONTRATADO. ADEMAIS, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE ALERTA SONORO QUANDO CESSADO O MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA VIGIADA. VIGILÂNCIA REALIZADA DE FORMA REMOTA QUE, NA OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SINAL COM A CENTRAL, DEVE O FORNECEDOR TER CONHECIMENTO PARA PROMOVER AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. DEVER DE INDENIZAR INCONTESTE. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS PELO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. DANO MORAL. FUNDAMENTO NA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DEMAIS ARGUMENTOS UTILIZADOS QUE NÃO SUSTENTAM A CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS À AUTORA. DANOS MERAMENTE MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0000668-21.2012.8.24.0126, de Itapoá, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 26-05-2020, sem grifo no original).

Assim, resta evidente a responsabilidade da empresa apelada que não cumpriu a contento com o serviço de monitoramento e vigilância contratualmente assumido, impondo-se, por isso, a sua responsabilidade civil pelos furtos ocorridos no estabelecimento comercial apelante.

Por conseguinte, apurada a falha na prestação dos serviços da ré, passa-se à análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Dos Danos Materiais Emergentes.

Compulsando o apelo, denota-se que a recorrente alegou quanto aos danos materiais que, devido à falha de prestação de serviço de vigilância e monitoramento da empresa autora, teve importante redução patrimonial.

Do Boletim de Ocorrência, o qual goza de presunção
juris tantum
, evidencia-se que alguns bens foram quebrados, outros destruídos e subtraídos do estabelecimento comercial, cujo prejuízo estimado no relatório de Id. 71797959, foi de R$48.630,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta reais). Tal assertiva restou comprovada nos autos tanto pelos orçamentos, notas fiscais e laudo pericial de Id. 71797958 a 71797960, como pela falta de impugnação específica por parte da demandada.

Logo, é possível a condenação da ré ao ressarcimento de tais valores, os quais devem ser corrigidos pelo INPC/IBGE desde o desembolso e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Dos Lucros Cessantes.

Além do dano emergente a empresa apelante requer lucros cessantes, por ter deixado de receber com a venda dos produtos furtados, o valor de R$11.520,000 (onze mil e quinhentos e vinte mil reais).

A reparação por lucros cessantes encontra-se prevista no artigo 402 do Código Civil,
in fine
:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Cuida-se da frustração da expectativa do lucro, a verdadeira perda de um ganho esperado.”

Leciona a doutrina que
“malgrado constitua o reflexo futuro do ato ilícito sobre o patrimônio da vítima, é apurado, em regra, com base em fatos pretéritos, isto é, naquilo que vinha ocorrendo anteriormente, não se confundindo com o dano meramente hipotético
”.

No caso, restou sobejamente demonstrado o gravame direto sofrido pela autora em seu patrimônio, bem como o que indiretamente lhe prejudicou naquilo que ela deixou de ganhar, tendo em vista se tratar de empresa de fabricação de aparelhos e equipamentos eletrônicos (Id. 71797955) .

Portanto, devidos os lucros cessantes uma vez que houve o furto de mercadorias, que consistem em 18 amplificadores e estas peças possuem um custo para serem produzidas, porém, são vendidas por outro valor.

Como dito em tópico anterior, reconhece-se o dever de pagamento dos valores dos equipamentos eletrônicos, mas também são devidos os valores que a parte deixou de receber com a venda destes a terceiros. Todavia, a quantia a título de lucros cessantes deve ser aferida em sede de liquidação de sentença.

Do Dano Moral

Quanto ao dano moral a empresa autora aduz que entrou numa enorme crise nanceira, tendo que trabalhar por vários meses no vermelho, passando por situação vexatória e exposição indevida da imagem junto aos fornecedores, instituições nanceiras e principalmente clientes, uma vez que vários produtos subtraídos e não puderam ser entregues, por culpa exclusiva da requerida.

Pois bem.

No que tange à configuração do dano moral, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, tratando-se de questão que já foi objeto da Súmula nº 227 do STJ.

No entanto, melhor sorte não assiste à apelante.

Isto porque, na hipótese em tela, ainda que se reconheça o aborrecimento decorrente do furto ocorrido em no estabelecimento comercial, bem como a possibilidade dano moral à pessoa jurídica, tem-se que não houve a demonstração acerca da ocorrência de abalo que supere o mero aborrecimento cotidiano.

Do ônus sucumbencial.

Com a reforma da sentença, há que se alterar o ônus da sucumbência e, reconhecimento a sucumbência recíproca entre as partes, condenar a parte ré/apelada ao pagamento de 70% (setenta por cento) do valor relativo às custas e despesas processuais, e a autora/apelante ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual esse a ser rateado na mesma proporção determinada para as custas processuais, tudo com base no art. 86 do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de julgar parcialmente a pretensão inicial a fim de condenar a parte ré, ora apelada, ao pagamento dos danos materiais emergentes no valor de R$48.630,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta reais), os quais devem ser corrigidos pelo INPC/IBGE desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e dos lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença.

Por força da sucumbência recíproca entre as partes, condeno a parte ré/apelada ao pagamento de 70% (setenta por cento) do valor relativo às custas e despesas processuais, e à autora/apelante ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual esse a ser rateado na mesma proporção determinada para as custas processuais, tudo com base no art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022